Tribunal: TJDFT
Processo: 0705027-67.2018.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, §§ 2o, 6o-A, 8o E 8o-A, DO CPC. TABELA DA OAB/DF. CARÁTER ORIENTADOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que fixou os honorários advocatícios de sucumbência, por equidade, em ação declaratória de nulidade de cobrança cumulada com repetição de indébito, extinta em razão da desistência do autor. O apelante pleiteia a majoração do valor, com base na Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Distrito Federal (OAB/DF), postulando a fixação em 30 URH.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, diante da fixação de honorários advocatícios por equidade em valor tido por irrisório, é possível majorá-los tomando-se por parâmetro a Tabela da OAB/DF, em observância ao art. 85, §§ 8o e 8o-A, do CPC, e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fixação dos honorários advocatícios segue ordem de preferência estabelecida pelo STJ (REsp 1.746.072/PR e REsp 1.985.341/RJ), priorizando percentuais entre 10% e 20% sobre condenação, proveito econômico ou valor da causa, sendo a fixação por equidade medida excepcional e subsidiária.
4. O Tema 1.076 do STJ consolidou que a equidade somente se admite quando o proveito econômico é inestimável ou irrisório, ou o valor da causa é muito baixo, vedando sua aplicação quando os parâmetros objetivos são mensuráveis.
5. O art. 85, § 8o-A, do CPC, introduzido pela Lei 14.365/2022, determina que, nos casos de fixação equitativa, deve-se observar o mínimo de 10% previsto no § 2o ou os valores recomendados pela OAB, aplicando-se o que for maior.
6. A Tabela da OAB/DF tem caráter orientador e não vinculante, servindo como parâmetro a ser considerado em conjunto com as peculiaridades do caso concreto, sob pena de gerar onerosidade excessiva e desproporcionalidade.
7. No caso concreto, embora a sentença tenha fixado honorários em valor irrisório frente à tabela da OAB, não se mostra razoável aplicar integralmente o parâmetro de 25 URH, pois a demanda não demandou maior complexidade, dilação probatória ou atuação intensa do patrono.
8. Atendendo aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e ao disposto no art. 8o do CPC, os honorários devem ser fixados em 12,5 URH, na data da prolação da sentença, valor que se mostra adequado ao caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A fixação equitativa de honorários advocatícios constitui medida excepcional e subsidiária, aplicável apenas quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa muito baixo.
2. A Tabela da OAB tem caráter orientador e não vinculante, devendo ser considerada em conjunto com a razoabilidade e proporcionalidade do caso concreto.
3. É cabível a majoração dos honorários fixados em valor irrisório, observados os parâmetros do art. 85, §§ 2o, 8o e 8o-A, do CPC, e a atuação efetiva do advogado na causa.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 8o, 85, §§ 2o, 6o-A, 8o e 8o-A.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.746.072/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 13/02/2019; STJ, AgInt no REsp 1.985.341/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 13/10/2022; STJ, REsp 1.850.512/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16/03/2022 (Tema 1.076). TJDFT, Acórdão 2038683, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 04/09/2025, DJe 16/09/2025; TJDFT, Acórdão 2041792, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 10/09/2025, DJe 15/09/2025.